Tribunal: TJMT
Processo: 1026312-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1026312-18.2020.811.0000
Agravante: Disveco Ltda. (Orion Veículos)
Agravado: Manoel Messias de Araújo
Agravo de Instrumento interposto pela requerida Disveco Ltda. (Orion Veículos) contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande.
AÇÃO: Rescisão de Contrato de Compra de Veículo Zero Quilômetro n. 1010375-30.2018.811.0002, proposta por Manoel Messias de Araújo em face de Disveco Ltda. (Orion Veículos), aqui agravante, e Toyota do Brasil Ltda..
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização, ao autor, aqui agravado, pelas requeridas, de veículo de mesma espécie e características ao adquirido, em perfeitas condições de uso, até o efetivo conserto do carro objeto da lide, sob penas de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias-multa.
Após julgamento do Agravo, que, aliás, foi provido, ocorrido em 03.3.2021, Manoel Messias de Araújo, autor agravado pugna pela nulidade do julgamento do recurso, ao argumento de falta de intimação de seus atuais patronos desde a decisão que deferiu o efeito suspensivo postulado pela requerida agravante.
Alega o autor, Manoel Messias de Araújo, agravado, que foi ele próprio, e não seu advogados, quem tomou ciência, pelo sistema do PJe, da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo, máxime porque seus atuais patronos sequer estavam habilitados no sistema do PJE e que não poderiam, assim, receber a intimação.
Alega ainda que, inclusive na intimação da referida decisão, que deferiu efeito suspensivo ao Agravo, agora feita pelo DJe no 10878, de 15.12.2020, também não consta o nome dos atuais patronos, o que corroboraria sua tese de nulidade do julgamento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
Importa consignar que a ciência, no próprio sistema do PJE, da decisão que deferiu o efeito suspensivo postulado pela requerida agravante, Disveco Ltda. (Orion Veículos) embora conste “intimação /7968940) MANOEL MESSIAS DE ARAUJO – Diário Eletrônico (14/12/2020 15:24:38) – O sistema registrou ciência em 16/12/2020 00 00 00 Prazo: 15 dias”, não poderia ser feita pelo próprio autor, máxime porque necessita de certificado digital.
Veja, pois, o fragmento do Manuel do PJe, na parte que trata da utilização sem certificado digital:
“II. Restrições de acesso ao usuário que acessar o PJe sem certificado digital
Além das restrições já presentes no sistema para usuários que façam o acesso utilizando o certificado digital (ver documentação do sistema para saber mais). Ao usuário que realizar o acesso com login e senha (sem certificado digital), serão aplicadas as seguintes restrições: ­
Não poderão ser visualizados documentos, expedientes, processos ou partes classificadas como sigilosos, mesmo que a lista de visibilidade destes itens indiquem o usuário como visualizador habilitado a eles ­
Não será possível assinar petições e documentos incluídos no sistema, com isso, não será possível protocolar novos processos ou responder expedientes ­
No entanto, será disponibilizado o botão para assinatura e se o usuário tiver um certificado digital, poderá assinar as petições e/ou documentos incluídos. ­
O USUÁRIO NÃO PODERÁ REGISTRAR A CIÊNCIA DE EXPEDIENTES ENCAMINHADOS ELETRONICAMENTE. ­
Não será possível acessar serviços externos cuja autenticação exija o uso de certificado digital, isso quer dizer que serviços como o cadastro geral da OAB ou a Receita Federal não serão acessados sem o certificado digital. Desta forma, não será possível incluir partes aos processos se estas partes ainda não estiverem na base de dados do PJe utilizado.” (grifei).
No mesmo norte, veja a regra do art. 9o da Resolução no 03/2018/TP/TJMT:
“Art. 9o O certificado digital é necessário para a realização dos atos processuais no Sistema PJe.” (grifei).
Transcreve-se, ainda, a regra do art. 19, parágrafos e incisos c/c 20, caput, e art. 24, todos da referida Resolução no 03/2018/TP/TJMT:
“Art. 19. O acesso ao Sistema PJe será feito por usuário previamente cadastrado, mediante:
I – o uso de certificação digital emitido segundo os padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil); ou
II – a utilização de login e senha. § 1o As partes que não possuam certificado digital poderão comparecer a Unidade ou Órgão Jurisdicional de tramitação do processo para cadastramento de login e senha de acesso ao Sistema PJe, para fins de consulta dos autos que não tramitem em segredo de justiça.
§ 2o O acesso ao Sistema PJe por meio de login e senha implica na impossibilidade de:
I – assinatura de documentos e de arquivos; e
II – realização de operações que acessem funcionalidades com exigência de identificação por certificado digital.
§ 3o Não serão fornecidas cópias impressas de processos em trâmite no Sistema PJe.
“Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1o e 2o Graus de Jurisdição.”
“Art. 24. Os usuários terão acesso às funcionalidades do Sistema PJe de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema em razão da natureza de sua relação jurídico-processual ou função.” (grifei)
Logo, ao contrário da arguição, o autor, sem ter a certificação digital, não poderia registrar ciência da decisão.
De modo que referida ciência foi feita por algum dos vários advogados do autor. Portanto, válida.
E quanto a publicação, agora pelo Diário da Justiça no 10878, de 15.12.2020, da intimação da mencionada decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo, veja-se que assim foi feita:
“Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo Número:1026312-18.2020.8.11.0000
Parte(s) Polo Ativo: DISVECO LTDA (AGRAVANTE)
Advogado(s) Polo Ativo: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-A (ADVOGADO)
Parte(s) Polo Passivo: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO (AGRAVADO)
Advogado(s) Polo Passivo: ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-A
(ADVOGADO )CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO)
Outros Interessados: TOYOTA DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)
Isso posto, concede-se o efeito suspensivo ao recurso. Intime o agravado, para no prazo, ofertar sua contraminuta. Cuiabá, 14 de dezembro 2020. Des. Guiomar Teodoro Borges Relator.” (grifei).
A intimação do polo passivo do Agravo, ou seja, para o agravado Manoel Messias de Araujo foi feita, pois, para os advogados ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-A e )CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO).
Embora não seja mesmo válida a intimação para o advogado Carlos Frederick da Silva Inez, porquanto não mais patrocina o autor Manoel Messias de Araujo desde 17.12.2019 quando substabeleceu sem reservas (id. de origem 27508557), válida foi a intimação para a advogada Isabelly Furtunato.
Explica-se: Patrocinaram o autor, Manoel Messias de Araujo, aqui agravado, desde a petição inicial, os advogados Carlos Frederick S. I. de Almeida, Fábio Moreno Pereira e Kalynca da Silva Inez de Almeida, conforme procuração juntada no id. de origem 16664655.
Em 17.12.2019, os advogados Carlos Frederick S. I. de Almeida, Fábio Moreno Pereira e Kalynca da Silva Inez de Almeida substabeleceram sem reservas para Lucas Bernardino e Isabelly Furtunato (id. de origem 27508557),
Em 24.1.2020, Lucas Bernardino substabeleceu, com reservas, para: Fabiano Alves Zanardo, José Krominski e Marciano Xavier das Neves (id. de origem 28363676).
Logo, são patronos do autor, Manoel Messias de Araujo, aqui agravado, os advogados: Isabelly Furtunato, Lucas Bernardino substabeleceu, com reservas, para: Fabiano Alves Zanardo, José Krominski e Marciano Xavier das Neves.
Assim, válida, reitera-se, a intimação feita para a advogada Isabelly Furtunato, porquanto não há comprovação de que tenha deixado o patrocínio do autor Manoel Messias de Araujo, aqui agravado.
Necessário ainda consignar a inexistência, no recurso, de pedido de intimação exclusiva para algum dos referidos advogados.
E a falta de pedido expresso de exclusividade importa na validade da intimação feita em nome de qualquer dos vários advogados da parte.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALIDADE DE INTIMAÇÃO EFETUADA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM CAUSÍDICO ESPECÍFICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, ausente o pedido de exclusividade de publicação" (AgRg no AREsp 670.673/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 12/5/2015).
2. No caso, o v. acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do eg.STJ, pois não havia pedido expresso para que a publicação fosse efetuada exclusivamente em nome de determinado advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1422861/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) (grifei).
Isso posto, indefere-se o pedido de nulidade de julgamento do Agravo.
Cumpra o v. acórdão.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026312-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DISVECO LTDA
AGRAVADO: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator